Tribunal: TJSP
Processo: 1057277-19.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO Obrigação de fazer CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO RECONVENCIONAL – ré-reconvinte que pugna pela condenação do autor-reconvindo ao pagamento das multas de trânsito e de indenização pelos danos morais suportados - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – Ausente demonstração quanto à efetiva devolução do veículo pelo autor à

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO Obrigação de fazer CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO RECONVENCIONAL – ré-reconvinte que pugna pela condenação do autor-reconvindo ao pagamento das multas de trânsito e de indenização pelos danos morais suportados - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – Ausente demonstração quanto à efetiva devolução do veículo pelo autor à ré, sem comprovação, portanto, da data da inversão da posse para que se atribua as penalidades de trânsito ao autor – Ademais, a ré assumiu o risco ao não efetuar a transferência do veículo, optando por mantê-lo em seu nome – Aplicação dos artigos 123 e 134 do CTB – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – Não há comprovação de que os fatos narrados provocaram abalo moral indenizável – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1057277-19.2016.8.26.0576,
da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante SANDRA REGINA BELISARIO DELADO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANDERSON CARLOS DE SOUZA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057277-19.2016.8.26.0576 -Voto no 29317 - cadh
2
Voto no 29343
Apelação no 1057277-19.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto 2a Vara Cível
Apelante: Sandra Regina Belisário Delado (Justiça Gratuita)
Apelado: Anderson Carlos de Souza Ribeiro
Juiz 1a Inst.: Dr. Paulo Marcos Vieira
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AÇÃO OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS PEDIDO RECONVENCIONAL Ré-reconvinte que pugna
pela condenação do autor-reconvindo ao pagamento das multas de trânsito e
de indenização pelos danos morais suportados - DANOS MATERIAIS NÃO
COMPROVADOS Ausente demonstração quanto à efetiva devolução do
veículo pelo autor à ré, sem comprovação, portanto, da data da inversão da
posse para que se atribua as penalidades de trânsito ao autor Ademais, a ré
assumiu o risco ao não efetuar a transferência do veículo, optando por mantê-
lo em seu nome Aplicação dos artigos 123 e 134 do CTB DANOS
MORAIS
INOCORRÊNCIA
Não há comprovação de que os fatos
narrados provocaram abalo moral indenizável SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por SANDRA REGINA
BELISARIO DELGADO contra a r. sentença de fls. 115/121 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais movida por
ANDERSON CARLOS DE SOUZA RIBEIRO, julgou improcedentes os pedidos deduzidos
na ação e na reconvenção. Em razão da sucumbência recíproca, determinou que o autor-
reconvindo arcasse com 60% das custas e despesas processuais, cabendo à ré-
reconvinte os 40% restantes. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios
da parte contrária arbitrados em R$.1.200,00, ressalvada a gratuidade deferida a ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057277-19.2016.8.26.0576 -Voto no 29317 - cadh
3
as partes.
Irresignada,
apela
a
ré-reconvinte
(fls.
147/160),
aduzindo, em síntese, que foi vítima de golpe, sendo-lhe atribuída diversas multas de
trânsito enquanto o veículo se encontrou na posse do autor, que totalizam o valor de
R$.446,89.
Pugna, ainda, pela condenação do autor ao pagamento de
R$.5.000,00, a título de danos morais suportados.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 172/176), em defesa do
desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da exordial, o autor adquiriu de terceiro,
apelidado de “Gordão”, o veículo Ford/Fiesta, placas CGE-8514, pelo preço de
R$.3.500,00, pago à vista, ocasião em que o vendedor entregou o documento e as
chaves.
Afirma que o automóvel ainda se encontrava em nome da
antiga proprietária, a ré Sandra Regina Belisário Delgado, que estaria também na posse
do DUT.
Narra que, ao entrar em contato com a ré, a fim de obter a
documentação para realizar a transferência do veículo, o autor foi agredido pela requerida,
além de ter danificado os vidros e laterais do bem, suportando prejuízos materiais e
morais.
Citada, a ré ofertou contestação e reconvenção (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057277-19.2016.8.26.0576 -Voto no 29317 - cadh
4
33/64), pugnando pela condenação do autor ao pagamento das multas de trânsito
(R$.446,89), além dos danos morais suportados.
O recurso da ré-reconvinte não comporta provimento
em parte.
I
Embora atribua ao autor as infrações de trânsito
descritas a fls. 75/77, é certo que inexiste nos autos prova da data em que houve a efetiva
devolução da posse do veículo à ré, sem qualquer menção na declaração de quitação das
obrigações, que apenas cita a data do acordo, podendo a entrega do bem ter ocorrido em
momento diverso (fls. 78).
Ademais, a ré-reconvinte afirma que havia alienado o
automóvel a terceiro, colega de trabalho de seu marido, com transferência da posse em
24.06.2015, que, entretanto, desapareceu com o bem, sem efetuar o pagamento do preço.
Ora, sabe-se que a venda de bem móvel se aperfeiçoa tão
somente com sua tradição, assim, cabia à ré efetuar a transferência do veículo, nos termos
dos arts. 123 e 134 do CTB.
Mesmo porque, incontroverso que a ré não entregou o
DUT nem ao terceiro que alega ter vendido o bem, nem ao autor, sendo notório que o
documento depende da assinatura autenticada da vendedora, anterior proprietária do
veículo, a fim de possibilitar sua transferência, evitando os aborrecimentos com as
infrações de trânsito.
Nesse contexto, transmitido o domínio pela tradição em
caráter definitivo, a responsabilidade pelas providências necessárias para a transferência
do veículo, perante os órgãos de trânsito, recai na pessoa do comprador ou adquirente,
nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
Contudo, compete ao alienante do veículo promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057277-19.2016.8.26.0576 -Voto no 29317 - cadh
5
comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito do Estado respectivo, dentro do
prazo de trinta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação, consoante preconiza o art.
134 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ou seja, nada obstante seja do comprador a
responsabilidade de transferir o veículo para o seu nome (art. 123, §1o do CTB), a
comunicação ao órgão de trânsito acerca da transferência de propriedade é incumbência
do vendedor (antigo proprietário), de forma a cessar sua responsabilidade pelas infrações
de trânsito posteriores à venda (art. 134 do CTB).
Assim, o fato é que a ré-reconvinte assumiu o risco ao não
efetuar a transferência do veículo, optando por mantê-lo em seu nome, sem qualquer
formalização, ademais, quanto às datas da inversão da posse, não havendo falar,
portanto, em responsabilização do autor ao pagamento das multas de trânsito descritas a
fls. 77.
II -- No mais, não há falar na ocorrência de dano moral
suportado pela ré-reconvinte.
Para que se justifique a indenização decorrente de dano
moral não basta a mera ocorrência de ilícito a provocar na vítima um sofrimento indevido,
sendo necessário que tal mal-estar seja de significativa magnitude, sob pena de
banalização do instituto.
Os fatos narrados pela ré traduzem dissabor inerente à
vida social, não tendo o condão de impingir sofrimento que suplante a normalidade das
insatisfações e aborrecimentos cotidianos ou que provoque verdadeiro desequilíbrio
emocional, dor interior ou abalo ao patrimônio moral, notadamente no caso dos autos em
que a conduta da própria ré contribuiu com os transtornos alegados.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057277-19.2016.8.26.0576 -Voto no 29317 - cadh
6
seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Por fim, desprovido o apelo e inicialmente arbitrada a
verba honorária do patrono do autor-reconvindo em R$.1.200,00, majoro para
R$.1.500,00, consoante preconiza o §11o do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade fica
suspensa em razão da gratuidade concedida à ré-reconvinte.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal
adequado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator